Tribunal: TJDFT
Processo: 0724059-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CONDOMÍNIO. CONFLITOS INTERNOS. SÍNDICA. OFENSA À AUTORA. DANO MORAL. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. DEPOIMENTO COMO INFORMANTE. VALOR PROBATÓRIO.

I – A ausência de fundamentação na sentença não se confunde com fundamentação contrária à pretensão da parte, especialmente quando o pronunciamento judicial expõe de modo satisfatório as razões de decidir. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.

II – A testemunha indicada pela autora foi regularmente contraditada pela ré em audiência de instrução e julgamento e, diante do seu envolvimento em conflitos internos do Condomínio, juntamente com sua esposa, ficou evidenciada sua suspeição, por interesse no litígio, art. 447, § 3o, inc. II, do CPC.

III – O depoimento prestado pelo condômino indicado pela autora, na condição de informante, é insuficiente para comprovar o alegado ato ilícito praticado pela ré, porque desacompanhado de outros elementos de prova, razão pela qual a pretensão indenizatória por dano moral improcede.

IV – Apelação provida.